Tribunal: TJMT
Processo: 1005426-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005426-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA - CPF: 030.081.017-20 (ADVOGADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CURSINO FERRAZ - CPF: 361.666.851-49 (AGRAVADO), RODRIGO STABILLE PIOVEZAN - CPF: 688.236.141-04 (AGRAVANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito processual civil e direito autoral. Agravo de instrumento. Ação monitória de cobrança de honorários de profissional liberal. Honorários periciais. Perícia de musicologia forense. Homologação da proposta do perito no valor de R$ 9.800,00. Alegação de excesso e fundamentação aparente. Inocorrência. Complexidade da prova técnica. Análise comparativa de arranjos musicais em obra audiovisual. Quantidade expressiva de quesitos. Valor compatível com a especialização exigida e a extensão dos trabalhos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado, fixando-a em R$ 9.800,00, e rejeitou a impugnação e os embargos de declaração opostos pela parte ré.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários periciais arbitrados mostram-se desproporcionais ou desprovidos de fundamentação adequada, diante da natureza e da complexidade da perícia determinada.

III. Razões de decidir:

3. A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da prova, o grau de especialização técnica exigido, o tempo estimado para a realização dos trabalhos e a extensão dos quesitos formulados, sem aviltamento da remuneração do auxiliar da justiça.

4. A perícia determinada possui elevada complexidade técnica, por envolver musicologia forense, com análise comparativa entre arranjos musicais em obra audiovisual, distinção entre melodia de domínio público e arranjo protegido, além da utilização de recursos técnicos específicos.

5. A formulação de 64 quesitos pelas partes evidencia a amplitude do trabalho pericial, justificando o valor arbitrado, que se mostra compatível com a responsabilidade técnica e com a natureza especializada da prova.

6. Não há nulidade por fundamentação quando a decisão explicita, ainda que de forma concisa, a correspondência entre o valor homologado, a complexidade da matéria e a extensão dos trabalhos técnicos exigidos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade da prova técnica, a especialização exigida do perito e a extensão dos trabalhos a serem realizados, sendo legítimo o arbitramento de valor compatível com a natureza especializada da perícia e com a quantidade de quesitos formulados.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO STABILLE PIOVEZAN contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Monitória de Cobrança de Honorários de Profissional Liberal (Processo no 0051427-42.2014.8.11.0041), ajuizada por CARLOS EDUARDO CURSINO FERRAZ, homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert nomeado, fixando-os no valor de R$ 9.800,00, bem como rejeitou a impugnação e os embargos de declaração opostos pelo ora agravante (cf. id. no 218897330 – autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em nulidade por fundamentação aparente, ao deixar de enfrentar os argumentos deduzidos na impugnação e nos embargos de declaração, especialmente quanto à ausência de justificativa técnica da proposta apresentada pelo perito. Afirma que o valor arbitrado não foi acompanhado de discriminação de horas, etapas, metodologia empregada, recursos técnicos utilizados ou demonstração concreta da complexidade da perícia, limitando-se o expert à indicação de um montante global.

Alega que a perícia determinada possui escopo restrito, sem necessidade de diligências externas, análises laboratoriais ou atividades que justifiquem o valor fixado, tratando-se de prova técnica delimitada à verificação de semelhança entre obras musicais. Sustenta que a decisão agravada ignorou precedentes jurisprudenciais que orientam a fixação dos honorários periciais segundo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, bem como desconsiderou o impacto do custo da prova sobre o direito de acesso à justiça.

Defende, ainda, que o arbitramento realizado transforma a função pública do perito em prestação de serviço privado incompatível com sua condição de auxiliar do juízo, criando obstáculo econômico à produção da prova e comprometendo a paridade de armas.

Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o depósito imediato dos honorários e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reduzir o valor arbitrado a patamar compatível com a natureza da perícia ou, subsidiariamente, para determinar a substituição do perito, caso não aceite a adequação (cf. id. n° 345299891).

O pedido liminar foi indeferido (cf. id. n° 345625388).

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela rejeição do recurso (cf. Id. no
352152888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central submetida à apreciação deste colegiado reside na verificação da razoabilidade, proporcionalidade e adequação técnica dos honorários periciais arbitrados em R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), considerando a natureza específica da perícia de musicologia forense, a extensão dos quesitos formulados e a complexidade do objeto litigioso que envolve direitos autorais sobre arranjos musicais em obra audiovisual.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a fixação da verba honorária do perito judicial deve pautar-se por critérios objetivos e subjetivos que envolvem a natureza da perícia, o grau de especialização técnica exigido do profissional, o tempo estimado para a execução dos trabalhos, a complexidade da matéria e os valores de mercado praticados para serviços de similar envergadura intelectual. O magistrado, ao homologar a proposta, deve sopesar a dignidade da remuneração do auxiliar da justiça com a capacidade das partes e o acesso à jurisdição, sem que isso implique no aviltamento do trabalho técnico especializado.

No caso concreto, a complexidade da prova técnica justifica o valor homologado.

Conforme se depreende dos autos, o autor foi contratado para compor a trilha sonora do filme “RONDON, O GRANDE CHEFE”, obra audiovisual idealizada e dirigida pelo réu/agravante, posteriormente exibida em rede televisiva, em 02 de novembro de 2014, pela TV Centro América. Após a elaboração da trilha musical e diante de dificuldades para o recebimento da remuneração ajustada, o autor foi surpreendido com a contratação de outra trilha sonora para a obra.

Não obstante, o autor/agravado sustenta que parte de seu trabalho foi utilizada nas vinhetas de divulgação do filme e que, ao assistir à exibição televisiva da obra, reconheceu, nos primeiros acordes da canção “Tche Nane”, melodia indígena Nambiquara de domínio público, a utilização de seu arranjo musical específico, sem autorização, sem remuneração e sem atribuição de créditos autorais.

Foi exatamente em razão dessa controvérsia que este Tribunal, ao apreciar a apelação cível, reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa, anulando a sentença de procedência e determinando a realização de prova pericial (cf. id. n° 184870245 – autos de origem).

Assentou-se, naquela oportunidade, que, diante da divergência dos depoimentos testemunhais e da multiplicidade de versões existentes da canção “Tche Nane”, não seria possível concluir, com segurança, se a obra audiovisual exibida utilizou ou não o arranjo musical elaborado pelo autor sem a realização de perícia técnica apta a examinar comparativamente as gravações das vinhetas e da obra veiculada.

A tarefa exige, portanto, a distinção técnica entre a composição melódica em si, de livre circulação, e o arranjo ou orquestração efetivamente protegido, demandando do
expert
análise de espectrogramas, partituras, instrumentação e execução fonográfica, mediante atividades técnicas de laboratório que requerem elevada especialização e o emprego de softwares específicos.

Ademais, a extensão do trabalho pericial é evidenciada pelo volume de indagações técnicas submetidas ao crivo do perito. Conforme consta nos autos, foram formulados pelas partes um total de 64 (sessenta e quatro) quesitos.

A resposta fundamentada a mais de seis dezenas de perguntas técnicas, que envolvem análise comparativa de fonogramas e legislação autoral, demanda um número considerável de horas de trabalho intelectual, pesquisa e redação do laudo.

Assim, o valor de R$ 9.800,00, quando diluído pela quantidade de quesitos e pela responsabilidade técnica de um laudo que definirá o mérito de uma causa de direitos autorais, cuja prova foi determinada de ofício por este Tribunal após anulação de sentença anterior , revela-se compatível com a praxe forense para perícias de alta complexidade, resultando em um custo unitário por quesito/hora plenamente razoável.

Ainda, a alegação do recorrente quanto à ausência de diligências externas não possui o condão de reduzir o valor dos honorários, porquanto a natureza da perícia em questão é eminentemente intelectual e laboratorial, não dependendo de deslocamentos físicos (inspeção de local), mas sim de debruçamento sobre o material probatório (arquivos de áudio e vídeo).

A "diligência", neste caso, é o tempo de estúdio e análise, cujo valor agregado reside no conhecimento especializado do perito, e não na quilometragem percorrida, de modo que a ausência de discriminação minuciosa de cada hora na proposta não invalida o montante global, uma vez que este se mostra coerente com a envergadura do desafio técnico imposto pelos 64 quesitos e pela especificidade da matéria (musicologia).

Por fim, não se vislumbra nulidade por fundamentação aparente na decisão recorrida. O Juízo de origem indicou expressamente os motivos de seu convencimento, citando a razoabilidade do valor frente ao "grau de complexidade revelado pelos 64 quesitos formulados" e às horas que serão consumidas.

A fundamentação, embora concisa, enfrentou o ponto nodal da controvérsia, qual seja, a correlação entre o preço cobrado e o trabalho a ser entregue, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026